Tribunal: STF
Processo: RE 309565
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR. FGTS:
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
        I. - Legitimidade constitucional da atribuição conferida
ao Relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e a
dar provimento a este - R.I./S.T.F., art. 21, § 1º; Lei 8.038/90,
art. 38; C.P.C., art. 557, redação da Lei 9.756/98 - desde que,
mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle do
Colegiado.
        II. - Sucumbência recíproca: compensação recíproca da
verba honorária.
        III. - Agravo não provido.